Tribunal: STF
Processo: RE 1522236
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Diferencial de alíquota  – DIFAL. Critério do destino físico da mercadoria. Operação realizada no mesmo estado. Inexistência da operação interestadual. inexigibilidade do DIFAL. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o sujeito ativo para a cobrança do DIFAL-ICMS, em operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, é o Estado onde o adquirente possui domicílio (destino jurídico) ou o Estado onde ocorre a efetiva entrega física da mercadoria (destino físico); e (ii) definir se o critério do destino físico, consolidado no julgamento da ADI 7.158, é aplicável a fatos geradores ocorridos em 2019, antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento da ADI 7.158, é pacífica no sentido de que o sujeito ativo do DIFAL é o Estado onde ocorre a efetiva entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço.



    4. A alegação de inaplicabilidade do referido precedente a fatos geradores anteriores à Lei Complementar nº 190/2022 não se sustenta. 



    5. No caso concreto, sendo incontroverso que a operação ocorreu integralmente no mesmo estado da federação, sem remessa de mercadoria para outro estado, não há operação interestadual e, por consequência, a incidência do DIFAL.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo Regimental Não Provido.